Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Lindon Johnson Gonçalves de Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial, atualmente em fase de apuração de haveres, que ajuizara em desfavor da agravada – Legal Padaria &amp; Supermercado Ltda. –, indeferira o pedido de tutela incidental que formulara objetivando o arresto de bens e o bloqueio on line das contas bancárias de titularidade da agravada, até o montante de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), como forma de ser garantida a satisfação dos seus haveres societários. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que o fato de a agravada figurar na angularidade passiva de outras execuções não evidencia que encontra-se agindo no sentido de frustrar a futura execução dos haveres do sócio retirante. Pontuara o julgado, outrossim, que a apuração de haveres traduz procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído, devendo ser considerado como patrimônio social aquele existente ao tempo da resolução da sociedade, de modo que os haveres devem ser calculados mediante avaliação das cotas sociais em 15.06.2021, data em que a sociedade fora parcialmente dissolvida. Salientara o decisório que, além da nuança de que a obrigação da agravada ainda afigura-se ilíquida, tendo em vista que a prova pericial ainda não fora realizada, em consonância com os balancetes exibidos, a sociedade empresária tem patrimônio negativo, não sobejando possível afirmar que os haveres do agravante alcançam o importe de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). A seu turno, inconformado com o resolvido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada ação de dissolução parcial de sociedade empresária objetivando retirar-se da composição societária da empresa Legal Padaria &amp; Supermercado Ltda., tendo sido o pedido julgado procedente, restando determinada a extinção parcial da sociedade e a apuração dos haveres que lhe caberão, como sócio retirante, mediante liquidação por arbitramento, com realização de perícia. Sustentara que, iniciada a fase de apuração dos haveres, indicara que ostenta direito à quantia de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), correspondente aos haveres societários. Pontuara que a agravada manifestara-se nos autos da ação principal, afirmando a inexistência de saldo em seu favor, ficando patente a sua intenção de inadimplir suas obrigações legais. Esclarecera que há vários processos judiciais ajuizados em desfavor da agravada nos quais fora determinada a realização de medidas de constrição patrimonial que ultrapassam a quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Pontuara que, nesse contexto, ressoa manifesta a possibilidade de ser frustrado o recebimento de seus haveres societários. Registrara que, diante desses fatos, postulara ao Juízo da apuração de haveres tutela incidental de urgência de natureza cautelar almejando o arresto de bens e o bloqueio on line das contas bancárias de titularidade da agravada, até o montante de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), como forma de ser garantida a satisfação dos seus haveres societários, o que restara indeferido pelo decisório guerreado. Realçara que o indeferimento manifestado carece de suporte, pois ostenta o direito de postular o arresto de bens de titularidade da agravada. Destacara que, ao contrário do que assentara a decisão vergastada, seus haveres societários alcançam a monta de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), correspondente à soma entre o valor de sua cota social de R$100.000,00 (cem mil reais) e o valor dos aportes financeiros que realizara, de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). Ressaltara que o valor individualizado está comprovado “por meio das conversas de whatsapp, planilhas contábeis e comprovantes de depósitos bancários e o contrato social, ainda, demonstra de forma inequívoca a cota do agravante no capital social[1].” Defendera que a agravada poderá ocultar ou dissipar seu patrimônio com a finalidade de inviabilizar o pagamento dos seus haveres societários. Acentuara que a própria agravada reconhecera a inexistência de saldo para arcar com o pagamento dos haveres. Assinalara que a agravada possui várias execuções aviadas em seu desfavor, sobejando possível a ilação de que não ostenta patrimônio para satisfazer o crédito que o assiste. Acrescera que o arresto acautelatório é medida que se impõe como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que o assiste ante o pedido que formulara, prevenindo-se a transferência patrimonial e a frustração da realização do que o assiste. Observara que, diante dessas circunstâncias e de forma a ser assegurada a máxima utilidade da apuração de haveres, impõe-se, então, a reforma da decisão arrostada e o deferimento do arresto acautelatório como forma de ser assegurado o adimplemento do crédito que o assiste. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Lindon Johnson Gonçalves de Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade empresarial, atualmente em fase de apuração de haveres, que ajuizara em desfavor da agravada – Legal Padaria &amp; Supermercado Ltda. –, indeferira o pedido de tutela incidental que formulara objetivando o arresto de bens e o bloqueio on line das contas bancárias de titularidade da agravada, até o montante de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), como forma de ser garantida a satisfação dos seus haveres societários. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que o fato de a agravada figurar na angularidade passiva de outras execuções não evidencia que encontra-se agindo no sentido de frustrar a futura execução dos haveres do sócio retirante. Pontuara o julgado, outrossim, que a apuração de haveres traduz procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído, devendo ser considerado como patrimônio social aquele existente ao tempo da resolução da sociedade, de modo que os haveres devem ser calculados mediante avaliação das cotas sociais em 15.06.2021, data em que a sociedade fora parcialmente dissolvida. Salientara o decisório que, além da nuança de que a obrigação da agravada ainda afigura-se ilíquida, tendo em vista que a prova pericial ainda não fora realizada, em consonância com os balancetes exibidos, a sociedade empresária tem patrimônio negativo, não sobejando possível afirmar que os haveres do agravante alcançam o importe de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). A seu turno, inconformado com o resolvido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a concessão do provimento liminar que reclamara, e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase de apuração de haveres societários, seja concedida antecipação de tutela destinada ao arresto de patrimônio de titularidade da sociedade empresária parcialmente dissolvida, como forma de asseguração da satisfação do crédito perseguido pelo agravante, como tradução dos haveres que o assistem. Emoldurada a matéria controversa e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não reclama grande digressão ou argumentação mais alentada. Conforme pontuado, o agravante ajuizara, em desfavor da agravada, ação de dissolução parcial de sociedade empresária objetivando retirar-se da composição societária da empresa - Legal Padaria &amp; Supermercado Ltda., tendo sido o pedido julgado procedente, restando determinada a extinção parcial da sociedade e a apuração dos haveres que o assistem, como sócio retirante ,mediante liquidação por arbitramento, com realização de perícia. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, deflagrara o agravante a fase de liquidação de sentença[2], ocasião em que coligira os documentos contábeis sociais e estimara seu crédito em R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Recebido o pedido de apuração de haveres, a agravada acostara o balancete referente ao período de 01/01/2020 a 15/06/2020, o balanço patrimonial do interregno de 08/07/2019 a 31/12/2019, extratos bancários positivando transferências realizadas em favor do agravante e defendera a inexistência de outros haveres societários a serem vertidos em seu favor[3]. Após essa manifestação, formulara o agravante pedido de tutela incidental objetivando o arresto de bens e o bloqueio on line das contas bancárias de titularidade da agravada, até o limite de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), como forma de ser garantida a satisfação dos seus haveres societários, o que fora indeferido pela decisão guerreada[4] nos seguintes termos: “Trata-se de apuração de haveres. A sentença de ID. 75068366 decretou a dissolução parcial da sociedade LEGAL PADARIA &amp; SUPERMERCADO LTDA para retirar o sócio LINDON JOHNSON GONÇALVES DE SOUSA a partir do dia 15/06/2020. O sócio retirante, na petição de ID. 94027008, alegou que a sociedade se manifestou nos autos informando não existir haveres a pagar em virtude do cenário deficitário da empresa; que a sociedade confessou não ter intuito de pagar os haveres; e que ela figura no polo passivo de duas ações, uma de busca e apreensão de três bens para o pagamento de dívida no valor de R$ 417.196,39 e uma ação de cobrança, com valor da causa de R$ 48.200,00. Assim, requereu o arresto do importe R$ 630.000,00 nas contas bancárias da sociedade. Decido. O arresto é a medida cautelar promovida pelo credor contra o devedor, para garantia de futura execução de quantia certa. Para determinar-se o arresto é necessário que se vislumbre, no comportamento do devedor (no caso, a sociedade resolvida), potencial risco à futura execução (dos haveres do sócio retirante). Contudo, o mero fato de existir processos como força executiva contra a sociedade requerida não evidencia que ela esteja agindo no sentido de frustrar a futura execução dos haveres do retirante. Ausente, portanto, o pressuposto do ‘periculum in mora’. Por outro lado, uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade (nos termos dos artigos 604, I e 605, ambos do CPC). Ou seja, será apurado o valor das quotas titularizadas pelo sócio retirante, pela avaliação da data da dissolução. No caso concreto, a sociedade foi dissolvida em 15/06/2020. Ou seja, os haveres do sócio retirante devem ser calculados pela avaliação das suas quotas em 15/06/2020. No caso, contudo, a obrigação da sociedade ainda é ilíquida. Ainda não foi possível determinar o valor dos haveres do sócio retirante, o que não prescinde da produção de prova pericial para o levantamento do balanço de determinação. No entanto, pelo que se extrai do processo, até o presente momento, a sociedade tem patrimônio negativo (conforme documento de ID. 91507945), pelo que o sócio retirante não teria direito aos R$ 630.000,00 que pretende arrestar. Ausente, assim, o pressuposto do ‘fumus boni iuris’. Assim, não havendo prova de risco à futura execução e não se sabendo o valor devido ao sócio retirante, é precipitada a determinação de arresto de quaisquer ativos da devedora. Ante o exposto, indefiro o pedido os pedidos de ID. 94027008.” Consignados os atos e fatos processuais precedentes, infere-se, ao menos nessa análise perfunctória, que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual vigente, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Ocorre, contudo, que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, deve derivar de elementos que evidenciem a subsistência da postulação e de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[5] que, sobre o tema assim pontuara: “Pode ainda justificar-se o arresto ou a indisponibilidade quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hipótese em que tais medidas executivas são requeridas com fundamento no art. 799, VIII do CPC/2015. (...) A concessão de arresto cautelar, (...), dependerá da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (periculum in mora e fumus boni iuris (cf. art. 300 do CPC/2015).” Corroborando esse entendimento, Luiz Guilherme Marinone[6] assentara o seguinte: “Pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução. Poderá fazê-lo desde logo na petição inicial ou a qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela jurisdicional. Em princípio, não há lógica em se requerer tutela da evidência na inicial da execução, já que o processo executivo não almeja a solução de controvérsia, já se iniciando com a satisfação do interesse fixado no título; por isso, dado o objetivo desse processo, não há razão para buscar solução de controvérsia acelerada.” Destaca-se, ainda, a lição de Araken de Assis[7] fixando que: “O art. 799, VIII, aparentemente atrela a concessão das medidas antecipatórias, cautelares ou satisfativas a pedido do credor e à ocasião do ajuizamento inicial. (...) Esta medida previne a fraude contra a execução (art. 792, III). E, ao restringir o crédito do executado, tem efeitos similares ao protesto do título judicial (art. 517) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3.o). (...) Em realidade, o art. 799, VIII, representa extensão do poder geral de tutela de urgência do juiz, e, portanto, não depende da iniciativa do exequente. O juiz pode ordená-las ex officio. Na prática, todavia, a informação de que o executado tende a praticar esta ou aquela fraude, alienando ou ocultando bens, revela-se virtualmente inacessível ao órgão judiciário sem a denúncia do exequente. Claro está que nada impede a cautela de ofício. Tampouco as medidas repressivas tomadas pelo juiz para garantir o bom êxito da realização do crédito se cingem ao momento temporal do ajuizamento da pretensão a executar. Elas podem ocorrer no curso do procedimento e em estágio mais adiantado dele, toda vez que concorram os respectivos pressupostos e se verifique alguma situação de perigo.” Sob essa ótica, a concessão do arresto executivo cautelar, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[8], que assim pontua: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto executivo cautelar. Inicialmente, deve ser registrado que não se está no ambiente da execução ou cumprimento de sentença, porquanto a sentença assegurara ao agravante o recebimento dos haveres societários decorrentes da sua retirada da sociedade empresária individualizada. Destaca-se que afigura-se necessária a realização de prova técnica para aferir eventual crédito detido pelo agravante, ficando patente, sob essa ótica, a inexistência de obrigação líquida, certa e exigível, o que, ao menos por ora, obsta o reconhecimento do crédito demandado. A título meramente ilustrativo, há que se acentuado que, diferente do que defendera o agravante, o valor dos seus haveres, a toda evidência, não corresponde à operação resultante da soma entre o valor de sua cota social, de R$100.000,00 (cem mil reais), e o valor dos aportes financeiros que realizara, de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). Com efeito, diante da inexistência de parâmetro expressamente delimitado na sentença para a aferição dos haveres devidos ao agravante, a questão deverá ser resolvida mediante decisão integrativa antes do início da perícia que terá como objeto justamente a apuração do que lhe é devido. Destarte, conquanto ressoe incontroversa a necessidade da realização de prova técnica para apuração dos haveres do sócio dissidente, os parâmetros que deverão governar sua concretização não restaram estabelecidos na sentença que determinara a destituição parcial da sociedade, sobejando ao Juízo fixar os critérios a serem observados pelo perito judicial. Demais disso, sobreleva pontuar que não demonstrara o agravante a presença do segundo requisito necessário à concessão da cautelar executiva de arresto. É que não evidenciara o agravante a ausência de patrimônio por parte da agravada ou que esteja dilapidando seus bens com a finalidade de safar-se do crédito executado. Em síntese, é preciso considerar que o arresto executivo cautelar tem como requisito imprescindível não apenas a prova da dívida, mas também da reticência do devedor em efetuar seu pagamento e da possibilidade de frustrar a realização do crédito exequendo. No caso, a mera existência do débito diante da inadimplência da agravada quanto aos haveres societários, sem qualquer outro indício persuasivo, não acenam para a reticência em que estaria incidindo. É que os elementos coligidos, além da nuança de não ensejarem a apreensão de que a agravada incorrera em mora, não testificam a presunção de que efetivamente está em vias de se tornar insolvente, nem que sua postura se emoldura em qualquer das situações pontuadas pelo legislador. Tudo isso infirma o aduzido no que tange ao pressuposto pertinente ao perigo de advir prejuízo à eficácia material da execução se não consumada a medida almejada de imediato. Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO DE IMÓVEIS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de outros processos contra os executados, ora agravados, por si só, não tem o condão de demonstrar que eles estejam dissipando seu patrimônio, agindo em eventual fraude à execução ou adotando quaisquer outros atos tendentes a frustrar os fins do procedimento executivo. 3. Ademais, ambos os devedores já foram localizados, tendo, inclusive, apresentado resposta ao recurso nos autos do presente agravo de instrumento, o que reforça a ausência de risco ao resultado útil do processo a autorizar, nesse momento, o deferimento da medida cautelar de arresto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1215686, 07151297120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS. ALEGADA FRAUDE. NÚMERO INSCRIÇÃO CADASTRO PESSOA FÍSICA. PERIGO DE DANO. RISCO RESULTADO ÚTIL PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO ARRESTO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. O pedido não se ancora no arresto executivo previsto no Art. 830 do Código de Processo Civil que prevê que "se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução", mas no arresto cautelar disposto no Art. 301 do mesmo diploma legal, verbis: "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Embora o arresto cautelar independa da prévia tentativa de citação da parte executada, certo é que seu pleito em caráter incidental no feito executivo será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). 3. Alegada fraude do Devedor ao fornecer número de CPF - Cadastro de Pessoa Física diverso do verdadeiro na formulação do contrato e suposta possibilidade de esvaziamento de contas bancárias em caso de sua citação não demonstram perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a satisfação do crédito não está atrelada apenas à existência de numerário em conta de sua titularidade, mas também à expropriação de bens do Executado, dentre outros. 4. Não subsiste suposta tentativa de o Devedor esquivar-se do processo expropriatório mormente se o Juízo a quo já determinou à Serventia Judicial que efetue a pesquisa de endereços daquele por meio dos sistemas informatizados utilizando o seu número correto de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF. 5. Recurso desprovido.” (1217859, 07177175120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR CUMULADA À PRÁTICA, INEQUÍVOCA, DE ARTIFÍCIO FRAUDULENTO PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, com pedido de tutela antecipada, que indeferiu pedido de tutela antecipada de arresto. 1.1. Em seu agravo o recorrente pede o deferimento da tutela de urgência "inaldita altera pars’, para arrestar os ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade dos executados, pelo sistema BACENJUD, e dos bens móveis e imóveis, pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT, SREI, SIEL e INFOSEG. Afirma que, segundo relatório detalhado do SERASA, os devedores têm dívidas que somam aproximadamente R$ 1.000.000,00. Esclarece que, em consulta ao site do TJDFT, é possível observar que existem diversas ações judiciais em desfavor dos agravados, cujo objetos das ações são semelhante e/ou idêntico com a da ação judicial de origem. 2. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. 2.1. O simples fato de o devedor ter dívidas inscritas no SERASA ou de possuir diversas causas judiciais que tratam do mesmo tipo de contrato entabulado pelas partes, não significa que automaticamente foi cometida a prática de artifício fraudulento para frustrar a execução. 3. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização: ‘[...]1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. [...] (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). 4. Aliás, a decisão agravada, da forma como foi proferida, já garante ao exequente a realização de penhora e a busca por bens do devedor, no prazo de 3 dias no caso de não pagamento do débito, após a citação. 5. Agravo improvido.” (Acórdão no 121541, 07161646620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, destarte, que, não estando a obrigação debitada à agravante devidamente retratada no título executivo e, demais disso, ausentes indícios de que, defronte demora da prestação jurisdicional, a devedora poderá, pela prática de atos temerários, não cumprir a obrigação, os requisitos legais para a concessão do arresto não se desvelam. O exigido pelo legislador processual não se perfizera, ensejando o indeferimento da medida liminar. Insta, alfim, consignar que, não se vislumbrando no caso o perigo da demora necessário à concessão da medida cautelar, a pretensão acautelatória do agravante será melhor amparada no bojo da própria ação de apuração de haveres. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que, inexistindo indícios que induzem à apreensão de que a agravada encontra-se em estado de insolvência ou que esteja dilapidando fraudulentamente seu patrimônio, não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão liminar do arresto executivo cautelar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26548740 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 88224338 - Pág. 1 a ID 84991418 - Pág. 6 (fls. 323/334) e ID Num. 88619324 - Pág. 1/2 (fls. 337/338) – ação principal. [3] - ID Num. 91505692 - Pág. 1 a ID Num. 91507946 - Pág. 1 (fls. 348/353) – ação principal. [4] - ID Num. 94036528 - Pág. 1/2 (fls. 362/363) – ação principal. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo IV. DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, Seção II. Da citação do devedor e do arresto Art. 830. Página RL-1.162 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.162. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 799. Página RL-1.155. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.155. [7] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, TÍTULO I – FUNÇÃO EXECUTIVA EM GERAL 4. INSTITUTOS GERAIS DA FUNÇÃO EXECUTIVA https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v20/document/149948026/anchor/a-149948026. [8] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.